Tribunal: TJDFT
Processo: 0728838-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728838-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO LUCILANE MARTINS LIMA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído à esta relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 13/09/2023. Passo à análise do processo. A decisão de ID 49469490 deferiu a liminar “determinar à segunda ré, ora agravada, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, que, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, autorize e custeie o fornecimento do KIT DE NEURONAVEGAÇÃO, Enxerto DURAL REPAIR PACHT 7,5 x 7,5cm, além de todo e qualquer procedimento, serviços médicos e material necessário para a realização da operação no autor agravante, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.”. O agravante afirma que a decisão não foi cumprida e solicitou medidas coercitivas (ID 50419130). A segunda agravada afirma que procedeu à liberação da cirurgia, tendo a obrigação sido satisfeita (ID 50489273). Nova petição o agravante informa que a autorização foi concedida ao Hospital Prontonorte, contudo, sobreveio resposta informando que o referido hospital não possui os materiais necessários, sendo necessário realizar a cirurgia no Hospital Santa Lúcia. Postulou, assim, que seja determinado o cumprimento imediato da medida e usado o sistema Sisbajud para pagamento da multa arbitrada. A decisão de ID 50932876 determinou que a execução da medida deve ser realizada na instância de origem. O agravante apresentou pedido de cumprimento da antecipação da tutela recursal, contudo, posteriormente, requereu o desentranhamento dos autos (ID 51187598). Decido. Esta esta relatora entende que o cumprimento da medida deferida em antecipação da tutela recursal deve ser efetivada nestes autos. Desse modo, revogo a decisão de ID 50932876. Intime-se o agravado para informar se a autorização do procedimento cirúrgico já foi concedida. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora